Tribunal: STJ
Processo: 0807765-89.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885386 - AL (2025/0093041-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M C A (MENOR)
REPR. POR
: G DA S A
AGRAVANTE
: RUTHNEIDE LEMOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VINICIUS OLIVEIRA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: SILVIA RAFAELA FERREIRA SARMENTO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48105323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: b707efc1-4a6d-41b2-b348-ab121dc7e7a2

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48105323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: b707efc1-4a6d-41b2-b348-ab121dc7e7a2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885386 - AL (2025/0093041-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: V M C A (MENOR)
REPR. POR
: G DA S A
AGRAVANTE
: RUTHNEIDE LEMOS DOS SANTOS
AGRAVANTE
: VINICIUS OLIVEIRA CAVALCANTE
AGRAVANTE
: SILVIA RAFAELA FERREIRA SARMENTO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO ART. 1.022 DO NCPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A matéria referente aos arts. 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o, da Lei n.
6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
,
caput
e 34, VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foi objeto
caput
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o
devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 282 do STF,
aplicável por analogia.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VICENTE MIGUEL
CHICUTA ABÍLIO E OUTROS (VICENTE e outros) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF,
a
contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS
MORAIS DECORRENTES DO EVENTO QUE ATINGIU OS IMÓVEIS
EM QUE RESIDIAM OS AGRAVANTES E FORAM OBJETO DE
DESOCUPAÇÃO. ADESÃO AO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO
FINANCEIRA. ACORDO CELEBRADO PELOS AGRAVANTES COM
A AGRAVADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.o 0803836-
61.2019.4.05.8000 EM TRÂMITE NO JUÍZO DE DIREITO DA 3a
VARA FEDERAL DE MACEIÓ. ACORDO HOMOLOGADO QUE
ENGLOBA O OBJETO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA
NESTA JUSTIÇA ESTADUAL. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA
DE ORIGEM. EXTINÇÃO DA AÇÃO QUE DEVE PREPONDERAR.
1. Partes agravantes que firmaram acordo, devidamente homologado
perante a Justiça Federal, acordo que cobre os danos materiais e
morais decorrentes do evento danoso ocasionado pela Agravada.
2. Extinção do processo de origem onde buscavam os Agravantes
serem indenizados pelos danos morais decorrentes do mesmo evento,
considerando que no acordo renunciaram expressamente a eventuais
direitos remanescentes e se comprometeram a desistir de processos
judiciais propostos em desfavor da Agravada relativos às
consequências geradas pelas desocupação de seus imóveis.
3. Não violação ao Princípio da Inafastabilidade do Controle
Jurisdicional, haja vista que a extinção do processo se fazia devida
diante da situação trazida aos autos.
4. Não existência de cláusulas leoninas no acordo, pois os Agravantes
aderiram voluntariamente e estavam devidamente representadas,
além de que o acordo foi acompanhado pelo Ministério Público.
5. Não devem ser fixados honorários advocatícios aos patronos dos
Agravantes, os quais possui uma relação contratual, devendo
advogados que patrocinam a causa se socorrer do instrumento
contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar daqueles o
que consideram ter direito.
6. Sobre o pedido da Agravada de aplicação de multa por litigância de
má-fé, entendo que não deve ser acolhido, haja vista que os
Agravantes usaram dos meios legais disponíveis para tentar reformar
a decisão combatida.
7. Não vislumbro ser caso de oficiar a Ordem dos Advogados do Brasil
OAB, seccional Alagoas, para que seja instaurado procedimento
administrativo éticodisciplinar para apuração de eventuais violações ao
Código de Ética e ao Estatuto da OAB, pelo patrono dos Agravantes,
haja vista não visualizar elementos que configurem qualquer violação.
Recurso conhecido e não provido. Unanimidade (e-STJ, fls. 206/207 –
com destaque no original).

Foi apresentada contraminuta.
Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, alegaram (1) violação do art. 1.022, II, do NCPC ao sustentar que alguns dos
vícios apontados nos embargos de declaração não foram sanados pelo Tribunal local;
(2) violação dos arts. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002 sob a
alegação de afronta ao direito de acesso à justiça e da impossibilidade da extinção do
feito por ser necessária a indenização a título de dano moral; (3) afronta aos arts. 421 e
424 do CC/2002 e 51, I e IV, § 1o, do CDC, aduzindo a ocorrência de cláusula leonina
no pagamento do valor irrisório da indenização; e (4) afronta aos arts. 22,
, e 34,
caput
VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC, aduzindo que as prerrogativas do
caput
advogado foram violadas ao não garantir a retenção dos honorários em virtude da
extinção do feito.
É o relatório.

VOTO
Agravo em espécie recursal cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.

(1) Da ausência de fundamentação
Em relação à alegada violação do art. 1.022 do NCPC, de uma simples
leitura do aresto impugnado, observa-se que a agravante aduz genericamente afronta
ao citado artigo sem especificar quais os vícios do aresto vergastado e/ou sua
relevância para a solução da controvérsia.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:

Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL.
AFASTAMENTO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A
DISPOSITIVO
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N.
284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO PROVIDO.
1. Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão
realizada em 9.3.2016 - Enunciado Administrativo n. 3 -, o regime de
recurso será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
2. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, à luz das provas
dos autos, no sentido de que não houve falha na prestação de serviço
por parte do agravado, bem como o afastamento de indenização por
danos morais, não pode ser revisto em Recurso Especial, em face do
óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.454.768/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
, DJe
- sem
20/4/2020
24/4/2020
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

.
(2) Da ausência de prequestionamento
Ademais, quanto à suscitada violação dos arts 51, I e IV, do CDC, 14, § 1o,
da Lei n. 6.938/1991, 186 e 927 do CC/2002, 421 e 424 do CC/2002, 22,
, e 34,
caput
VII, do EOAB, 85, § 14, e 90,
, § 2o, do CPC não foram apreciados pelo v.
caput
acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração quanto a esses
pontos.
Não houve, portanto, o indispensável debate prévio, condição sem a qual
fica obstaculizada a via de acesso ao apelo excepcional.
Inafastável, assim, a incidência da Súmula n. 282 do STF, por analogia,

in
:
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão
recorrida, a questão federal suscitada.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. [...].
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.578.006/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em
, DJe
)
9/3/2020
13/3/2020

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
DANO MORAL. VALOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NO RECURSO
Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

ESPECIAL DE DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO. SÚMULA 284
/STF. COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. [...].
4. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele
suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1.811.358/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe
)
10/3/2020
17/3/2020

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (art.
1.026, § 2o).
Publique-se. Intimem-se.
Documento eletrônico VDA47864026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:02
Código de Controle do Documento: e270b3dd-df8c-432e-b67e-46dbc3cfe2a7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.885.386 / AL
Número Registro: 2025/0093041-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07350652020198020001 08077658920228020000 7350652020198020001 8077658920228020000
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M C A (MENOR)
REPR. POR
: G DA S A
AGRAVANTE : RUTHNEIDE LEMOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : VINICIUS OLIVEIRA CAVALCANTE
AGRAVANTE : SILVIA RAFAELA FERREIRA SARMENTO
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48074945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: dc39ecce-c630-4657-a7d8-05ab14bc041c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:09
Código de Controle do Documento: dc39ecce-c630-4657-a7d8-05ab14bc041c